Tribunal: TCU
Processo: 036.342/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 705885, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 705885, função null, que teve como objeto O Projeto visa à dotação de infra-estrutura hídrica para consumo humano através da construção de cisternas de placas. Realizar-se-á por meio do estabelecimento de vínculo de cooperação entre as partes, em benefício da população de baixa renda e com dificuldade no acesso a recursos hídricos, no Município de Floresta, localizado na região semi-árida do Estado de Pernambuco, desde que os beneficiários se enquadrem nos critérios de elegibilidade do Programa Bolsa Família do Governo Federal. (CadÚnico) O Projeto objetiva o acesso, o gerencia-mento e a valorização da água como um direito essencial da vida e da cidadania, ampliando a compreensão e a prática da convivência sustentável e solidária com o ecossistema do semi-árido. (no da TCE no sistema: 1643/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1082/2024-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 036.342/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rosangela de Moura Manicoba Novaes Ferraz (XXX.293.184-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Floresta - PE. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.